Tribunal: TJDFT
Processo: 0008560-23.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CONFIRMADO EM JUÍZO.

I – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de estelionato, pela firme palavra da vítima, corroborada pela declaração de testemunha, a condenação é medida que se impõe.

II – A jurisprudência tem reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que seja confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso dos autos.

III – Compete à Defesa comprovar a tese apresentada para sustentar a negativa de autoria, nos termos do art. 156 do CPP, sob pena de sua versão configurar mero direito de defesa, sem força para afastar o acervo produzido em contrário.

IV – Recurso conhecido e desprovido.